Tribunal: CARF
Processo: 18050.010978/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.010978/2008-15
ACÓRDÃO
2401-011.840 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE PELA ARRECADAÇÃO E PELO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.840 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010978/2008-15
2
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 46/47):
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad no 37.185.368-0, no valor total de R$
3.618,13 (três mil, seiscentos e dezoito reais e treze centavos), consolidado em 26
de dezembro de 2008, que, segundo Relatório Fiscal (fls. 15 a 17), foi lavrado
tendo como sujeito passivo a empresa acima identificada, referente às
contribuições sociais destinadas à Previdência Social (cota do segurado), incidente
sobre remuneração de contribuintes individuais, conforme disposto na Lei no
8.212, de 24/07/1991, em seu art. 30, inciso I, alínea “a” e “b”.
O Relatório Fiscal esclarece que foram localizados serviços prestados por
contribuintes individuais e bases de cálculo escriturados na contabilidade do
contribuinte, conta 3.2.1.01.0004, cujas contribuições não foram destacadas nem
recolhidas.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração (AI), por via postal com Aviso
de Recebimento (AR) em 31 de dezembro de 2008 (f1.21) e apresentou sua peça
de impugnação ao lançamento em 02 de fevereiro de 2009 (fl.24), alegando, em
síntese, o seguinte:
Depois de se qualificar e discorrer um breve relato a respeito do lançamento, o
contribuinte afirma que, conforme determina o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 (art. 9o), na redação dada pela Medida Provisória 449, de 3 de
dezembro de 2008, o lançamento deve ser instruído com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis a comprovação
do ilícito, disposição similar ao disposto no art. 293 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, na
redação dada pelo Decreto no 6.103, de 30 de abril de 2007, não observadas no
lançamento questionado.
Citando o art. 21, caput e parágrafo 2o da Lei no 8.212, de 1991, bem como o art.
30, inciso I, alínea “b” do mesmo diploma legal, e o art. 4o da Lei no 10.666, de
08/05/2003, o contribuinte alega que não houve a efetiva demonstração de
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito apontado pela
fiscalização, resultando em Auto de Infração falso em relação à discriminação
clara e precisa da infração.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.840 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010978/2008-15
3
Alega obscuridade quanto aos segurados listados no Relatório de Lançamento,
ressaltando se estes são realmente segurados obrigatórios do RGPS, na categoria
de contribuinte individual, bem como se a empresa estava obrigada a reter os
11% dos valores pagos a estes.
Ressaltando que o lançamento se limita a informar a remuneração de
contribuintes individuais, sem especificar a que título nem a inscrição no
PIS/PASEP/NIT, se foi apresentada à fiscalização qualquer declaração dos
segurados a cerca da existência de outros vínculos empregatícios, que não foi
esclarecido se se trata de retenção de 11% ou da obrigação de recolher 20% sobre
a remuneração do segurado.
Afirma a empresa autuada que não houve demonstração de que estava obrigado
a proceder à retenção de 11% dos valores pagos a segurados contribuintes
individuais, requerendo perícia para elucidar este questionamento (se os
segurados listados no Relatório de Lançamento são efetivamente contribuintes
individuais e se já haviam efetuada qualquer retenção em relação a estes, por
outras empresas, no período fiscalizado).
Recorrendo aos art. 30 e 31 da Lei no 8.212, de 1991, art. 13 da Lei no 8.620, de 5
de janeiro de 1993, Lei no 10.666, de 2003, por seu art. 4o, não elencada hipótese
de responsabilidade solidária, onde cita o art. 128 do CTN.
Afirma que a autuação é nula, posto que inviabiliza por completo o exercício do
direito de defesa do sujeito passivo, além de conter erros de fundo no
lançamento, na forma do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim requer que seja julgado nulo o Auto de Infração sob julgamento,
observando o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, visto encontrar
demonstrado o cerceamento do direito de defesa.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada (e-fls. 45/50):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais para a
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas,
aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/04/2011 (e-fls. 54), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2011 (e-fls. 56/61) contendo os mesmos
argumentos de sua Impugnação.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.840 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010978/2008-15
4
VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências previstas na legislação de regência. O sujeito passivo,
a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram, não havendo vício que enseje a
sua nulidade.
Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados pela
autoridade fiscal, permitindo a perfeita compreensão da interessada quanto às infrações que lhe
foram imputadas para que pudesse exercer plenamente o seu direito de defesa.
Considerando que o Recurso Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação
apresentada e que todos os argumentos nele contidos já foram corretamente analisados no
julgamento de primeira instância, adoto as razões de decidir do acordão recorrido, conforme
previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, com destaque para os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 47/50):
Conforme já explicitado nos autos, Relatório do Auto de Infração (fl. 15 a 17), o
lançamento sob julgamento abarca débitos correspondentes à contribuição de
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) incidente
sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, não declarada em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP) e não recolheu aos cofres públicos.
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999)
Primeiramente se analisa o comando legal inserto no art. 4o da Lei no
10.666/2003, determinando a obrigação da empresa de arrecadar e recolher as
contribuições sociais ora questionadas. Veja-se:
Lei no 10.666/2003
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.840 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010978/2008-15
5
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao da
competência.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999, em seu art. 216, dispondo a respeito da obrigação de a empresa
arrecadar e recolher as contribuições a cargo do segurado contribuinte individual,
assim determina:
Decreto no 3.04811999 (RPS).
(...)
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas
à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração; (Redação dada pelo
Decreto no 4.729, de 2003).
§26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida
ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário-
de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento
quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições
sociais patronais. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003).
Por seu turno, o mesmo diploma legal (Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, art. 216, parágrafo 28) determina como
obrigação do segurado contribuinte individual, no caso de prestar serviço a mais
de uma empresa e sua remuneração ultrapassar o teto máximo, comprovar às
que sucederem à primeira o valor sobre os quais já tenha incidido o desconto da
contribuição, para que seja respeitado o limite mensal do mencionado salário-de-
contribuição. Veja-se:
Decreto no 3.048/1999 (RPS)
Art. 216.
§28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a mais de
uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-de-
contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os quais já
tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do
salário-de-contribuição. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003).
Conforme documentação acostada aos autos, cópia do Razão fornecido pelo
contribuinte (colhida do Auto de Infração debcad no 37.185.367-2 e acostada ao
lançamento sob julgamento), as remunerações dos segurados que dizem respeito
ao lançamento sob julgamento foram escrituradas em contas de prestadores de
serviços sem vínculo empregatício (fls. 41/42), sendo, pois, segurados obrigatórios
do RGPS, na categoria de contribuinte individual, nos termos da legislação acima
transcrita.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.840 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010978/2008-15
6
No feito sob julgamento, o desconto das contribuições sociais e o recolhimento
são de obrigação da empresa. Por força da lei estas obrigações terão que ser
cumpridas apenas pela empresa tomadora dos serviços. Assim sendo, observa-se
que este procedimento não se trata do instituto da solidariedade, diferentemente
do que discorreu a defendente:
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 33.
(...)
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância
que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Encontra-se explicitado nos autos - Relatório de Lançamento (fls. 08/09) - a base
de cálculo das contribuições ora questionadas; alíquota aplicada de 11% para se
encontrar a contribuição devida à Seguridade Social, conforme explicitado no
Relatório Discriminativo Analítico do Débito (fls.04/05), bem como todos os
segurados cuja remuneração compõe o lançamento sob julgamento, cujas cópias
foram entregues ao contribuinte, conforme atestou o recebimento em
31/12/2008 (fl.21).
Os questionamentos formulados para perícia na impugnação encontram-se
explicitados nos autos e no acórdão, bem como na documentação acostada aos
autos (fls.41/42) fornecida pela empresa autuada. Outrossim, a perícia solicitada
pela empresa notificada não atende aos requisitos determinados pela legislação
para que se possa realizá-la. Não expôs os motivos que a justifiquem, nem
apresentou o perito, conforme dispõe a legislação (Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972, nos art. 16, inciso IV, e 18).
[...]
Neste lançamento não há nenhuma complexidade ou exigência de conhecimentos
especiais para a elucidação das questões, não será acolhida, com respaldo na
legislação (Decreto no 70.235/1972, art. 18), a solicitação de perícia.
Cabe acrescentar que a autoridade julgadora de primeira instância é livre para
formar sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou
perícias quando entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72. É nesse sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.840 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010978/2008-15
7
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 74
DF CARF MF
Original